Tribunal: TJSP
Processo: 1007821-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda com devolução de quantias pagas e indenização por benfeitorias e ação monitória conexa – Parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo patrono (dos réus da ação de rescisão e autores da monitória) – Honorários advocatícios que foram majorados para R$10.000,00, mantendo-se a regra inversa da equidade prevista no § 8o, do art. 85, do

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda com devolução de quantias pagas e indenização por benfeitorias e ação monitória conexa – Parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo patrono (dos réus da ação de rescisão e autores da monitória) – Honorários advocatícios que foram majorados para R$10.000,00, mantendo-se a regra inversa da equidade prevista no § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil – Recurso Especial interposto pelo patrono – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Procedimento dos recursos repetitivos – Honorários advocatícios que devem ter como base o valor da condenação (ação monitória) – Aplicação do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, afastado o arbitramento por equidade – Entendimento fixado pelo STJ quando do julgamento dos REsp no 1.850.512-SP, no 1.877.883-SP, no 1.906.623-SP e no 1.906.618-SP (Tema 1076) – Honorários majorados para 10% sobre o valor da condenação (ação monitória) – Demais fundamentos do acórdão anteriormente proferido que se preservam – Recurso do patrono provido.